Tribunal: TJDFT
Processo: 0712500-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA IMPUGNADA. RAZÕES RECURSAIS. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. A fundamentação desenvolvida pela Recorrente revela-se como mera reprodução das razões do Agravo de Instrumento não conhecido por esta Relatoria, visando a parte, na realidade, rediscutir a matéria de fundo daquele recurso, que sequer chegou a ser analisada, diante de sua manifesta inadmissibilidade, calcada na intempestividade do agravo e na impugnação de matéria já preclusa.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.